Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS ABARCADOS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2. Se, à ocasião da r. sentença, o Juízo de origem, ante a sucumbência recíproca e proporcional, condena ambas as partes ao pagamento, genérico, de custas e honorários advocatícios, depreende-se que a condenação delineada nos aludidos termos abrange os honorários periciais.

3. Dessa forma, incumbia ao ora agravante interpor recurso de apelação contra a sentença para pleitear o exame da matéria, sob o argumento de que não houve sucumbência e que os honorários periciais foram fixados em patamar exorbitante, ou suscitá-la em contrarrazões, sob pena de preclusão (art. 1.009, § 1o, do CPC).

4. Não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.